Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-30.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANDERSON ROBERTO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANDERSON ROBERTO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600197-30.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600197-30.2020.6.16.0169
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600197-
30.2020.6.16.0169 (DRAP n.º 0600189-53.2020.6.16.0169), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Anderson Roberto de Souza, para concorrer ao cargo de vice prefeito em Altamira
do Paraná nas Eleições 2020, por ausência de filiação partidária. (Indeferimento do Registro de
Candidatura de Anderson Roberto de Souza, ao cargo de Vice-prefeito, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no Município de Altamira do Paraná/PR, tendo o requerente juntado
petição informando que o partido político do MDB não submeteu a lista de filiados em tempo hábil
junto à Justiça Eleitoral, permanecendo filiado somente internamente, o que foi objeto do processo
nº 0600021-51.2020.6.16.0169, tendo sido por sentença reconhecida a filiação ao MDB e pelo
Cartório Eleitoral foi juntada informação no sentido de que o requerente não preenche o requisito
da filiação partidária, pois requereu sua desfiliação em 02/01/2020; gerador cadeia Altamira do
Paraná/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON ROBERTO DE SOUZA (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15318
016
30/10/2020 14:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.681

RECURSO ELEITORAL 0600197-30.2020.6.16.0169 – Altamira do Paraná – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ANDERSON ROBERTO DE SOUZA
- OAB/PR0068409
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANDIDATO QUE NÃO CONSTOU DA LISTA OFICIAL DO PARTIDO. MEMBRO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ART.
28, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. SÚMULA Nº 20 DO TSE. RECURSO
P
R
O
V
I
D
O
.
1. A prova da filiação partidária do candidato cujo nome não constou na lista de filiados pode
ser realizada por outros elementos de convicção, nos termos do art. 28, § 1º, da Res. TSE nº
2 3 . 6 0 9 / 2 0 1 9
e
d a
s ú m u l a
n º
2 0
d o
T S E .
2. A participação do candidato como membro de comissão provisória de partido, demonstrada
por meio de certidão emitida pela Justiça Eleitoral, é apta a comprovar a filiação partidária.
3. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 15318016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012425970700000014742142
Número do documento: 20103012425970700000014742142

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura de Anderson Roberto
de Souza ao cargo de vice-prefeito do município de Altamira do Paraná, pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Em sentença de id. 12659516, o juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da
Lagoa considerou que não se pode analisar a regularidade da filiação em sede de registro de
candidatura e que os documentos que instruíram o registro de candidatura não são aptos a
comprovar a regularidade da filiação partidária do recorrente, pois foram produzidos
unilateralmente. Em consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura por ausência
de filiação partidária.
Irresignado, o ora recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 12659916)
alegando, em síntese, que: i) por omissão do partido, a lista oficial de filiados não foi
encaminhada à Justiça Eleitoral, de modo que seu nome só consta na lista interna, na qual se
verifica data de filiação em 27/02/2020; ii) é membro do órgão provisório do MDB em Altamira
do Paraná desde 26/08/2019; iii) a filiação partidária pode ser discutida e comprovada nos
autos de pedido de registro de candidatura, podendo ser comprovada por outros elementos de
convicção além da lista oficial, nos termos do art. 28, § 1º, da Resolução nº 23.609/19. Juntou
documentos que, na sua compreensão, comprovam a sua filiação partidária (id's 12659966 a
12660516). Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de registro de
candidatura.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 13474066, a Procuradoria Regional Eleitoral considerou que os
motivos que deram causa ao indeferimento do registro de candidatura não mais subsistem
após a juntada dos documentos que acompanham a peça recursal, restando comprovada a
vinculação do recorrente ao MDB. Manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em
18/10/2020 (id. 12659716) e apresentou suas razões recursais em 21/10/2020 (id. 12659916).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço e passo à sua
análise.
No mérito, merece acolhimento a pretensão do recorrente.
O juízo
indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente em
a quo
razão da ausência de comprovação de filiação partidária. Considerou que os documentos
Num. 15318016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012425970700000014742142
Número do documento: 20103012425970700000014742142

juntados com o fito de comprovar a referida filiação são unilaterais, de modo que não podem
ser admitidos, e que o processo de registro de candidatura não se presta a analisar a
regularidade da filiação partidária.
Pois bem.
O recorrente alega que encontra-se filiado ao MDB de Altamira do Paraná, sendo
membro do diretório municipal nas composições vigentes a partir de 26/08/2019 e 26/02/2020.
Em primeiro grau, antes da sentença, juntou certidão extraída Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP na qual figura relacionado como membro do diretório na
composição de 26/02/2020 (id. 12659066). Referida certidão aponta data de validação em
16/03/2020.
Já nesta instância, juntou a certidão de id. 12660216, relativa à composição
vigente a partir de 26/08/2019, cuja data de validação é 23/01/2020.
Em consulta ao Sistema de Filiação Partidária - FILIA, verifica-se que possuia
filiação anterior ao Partido Socialista Brasileiro - PSB, iniciada de 28/03/2003 e cancelada em
30/07/2020.
Ainda, o recorrente juntou aos autos a decisão proferida em autos de Filiação
Partidária nº 0600021-51.2020.6.16.0169 (id. 12659166). Sem pretender analisar o acerto ou
desacerto daquela decisão, verifica-se que nela foi reconhecido o vínculo de filiação do
recorrente ao MDB de Altamira do Paraná, sem, contudo, deferir sua inclusão em lista especial
de filiados em razão de impossibilidade técnica e exiguidade do prazo para processamento.
Entendo que as certidões de composição de órgão partidário de id's 12659066 e
12660216, extraídas do SGIP, não constituem documentos unilaterais, pois apontam além das
informações de praxe alimentadas pelo órgão partidário, as datas de suas validações no
sistema da Justiça Eleitoral.
É de se notar, por fim, a declaração firmada pelo presidente do órgão municipal
do MDB de Altamira do Paraná (id. 12660516), na qual diz que o recorrente é membro da
comissão provisória municipal do partido desde 26/08/2019, e que não alimentou o sistema
Filia em razão de desconhecimento quanto aos prazos regulamentares.
Considerando, ainda, que as datas em que integrou a comissão provisória são
mais recentes que a mais remota filiação ao PSB, verifica-se que a filiação ao MDB
sobrepõe-se àquela.
Assim, considerados em conjunto, entendo que os documentos colacionados pelo
recorrente são aptos a comprovar a sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro.
Ora, prevê a Resolução TSE nº 23.609/19, em seu art. 28, § 1º:
Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação
eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações
constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de
documentos
comprobatórios
pelos
requerentes.
§ 1º A prova de filiação partidária do candidato cujo nome não constou da lista de
Num. 15318016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012425970700000014742142
Número do documento: 20103012425970700000014742142

filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
[não destacado no original]
unilateralmente, destituídos de fé pública.
O referido parágrafo é a positivação do entendimento firmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na Súmula nº 20, que apresenta a mesma redação.
Dessa forma, considerando a certidão extraída do sistema SGIP, cotejada com
todo o conjunto probatório, entendo restar comprovada a filiação partidária do recorrente ao
MDB de Altamira do Paraná, em data que remonta à primeira ocasião em que integrou o órgão
de direção municipal, qual seja a de 26/08/2019.
Em casos análogos, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no seguinte
sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CANDIDATO QUE NÃO CONSTA DA LISTA DO PARTIDO. MEMBRO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
SÚMULA
Nº
20
DO
TSE.
RECURSO
PROVIDO.
1.As relações de filiados submetidas à Justiça Eleitoral constituem apenas um meio de prova
da filiação e não um requisito indispensável à sua constituição, que pode ser suprida por
outros
elementos,
nos
termos
da
Súmula
nº
20
do
TSE.
2. A participação do candidato como membro de comissão provisória do partido,
demonstrada por meio da certidão emitida pela Justiça Eleitoral, constitui elemento
hábil
a
comprovar
a
filiação
partidária.
3 . R e c u r s o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 74-74, Rel. Des. Xisto Pereira. Julgado em 16/09/2016, publicado em
sessão; não destacado no original]
Dessa forma, assiste razão ao recorrente, impondo-se o reconhecimento da sua
condição de filiado ao MDB.
Essa constatação, somada à inexistência de quaisquer outras pendências no seu
requerimento (id. 12659216), são suficientes para a reforma da sentença, com o deferimento
do seu pedido de registro de candidatura.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso eleitoral.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

Num. 15318016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012425970700000014742142
Número do documento: 20103012425970700000014742142

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600197-30.2020.6.16.0169 - Altamira do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ANDERSON ROBERTO DE
SOUZA - Advogado do RECORRENTE: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR0068409 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15318016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012425970700000014742142
Número do documento: 20103012425970700000014742142